Tribunal: STF
Processo: RE 1286515
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 2-3, Vol. 11):
    “APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
    Discussão acerca do percentual utilizado para os juros de mora no cálculo das parcelas da moratória constitucional, prevista no artigo 78, do ADCT, bem como no que se refere à aplicação da Súmula Vinculante n° 17 ao caso. 
    Sentença que extinguiu a execução, por considerar que, apesar da aplicação ao caso do quanto decidido no RE 590.751, bem como da SV n° 17, o precatório deve ser reputado integralmente quitado, não havendo possibilidade de devolução das quantias levantadas a maior. Julgado que merece reforma.
    Decisão proferida no RE 590.751 que não se aplica na hipótese dos autos. Juros moratórios computados anteriormente nas parcelas pagas e nos saldos devedores já liquidados o que não podem mais ser suprimidos ou compensados, diante da estabilidade obrigatória nas relações jurídicas. Discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada que não foi debatida no bojo do RE 590.751. 
    Inaplicabilidade, ao caso, do teor da SV n° 17. A referida Súmula só teria incidência se o precatório fosse pago no prazo constitucional previsto (prazo de graça). 
    Juros moratórios previstos no artigo 10, da Lei Complementar n° 63/90, que foram corretamente aplicados até a consolidação do débito objeto do parcelamento, incidindo, no pagamento de cada parcela, apenas a correção monetária e os juros legais, no patamar de 6% ao ano, conforme a interpretação dada pelos Tribunais ao art. 78, do ADCT, antes do julgamento do RE 590.751. Depósitos efetivados pela Fazenda do Estado que estão de acordo com os critérios estabelecidos no título judicial. 
    Necessidade de retorno dos autos à origem para que se apure o valor atualizado da última parcela do precatório, levando-se em conta os critérios até então.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 1, Vol. 15).
    No Apelo Extremo (Vol. 19), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente aponta violação ao art. 100, § 1º, da Constituição (atual § 5º, do art. 100, da Constituição), ao art. 78 do ADCT, à SV 17 e ao entendimento fixado no Tema 132 (RE 590.751-RG). Em síntese, alega que (a) não incidem os juros no período de graça (18 meses após a expedição do precatório apresentado até julho do exercício anterior; (b) “não há coisa julgada ou segurança jurídica a impedir a pretensão da recorrente” (fl. 5, Vol. 19); e (c) “no parcelamento de precatório, como é o caso dos autos, este Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que incidem juros apenas em relação a eventuais parcelas pagas com atraso “ (fl. 8, Vol. 19).
    Em contrarrazões (Vol. 23), a parte recorrida alega, em suma, que o acórdão recorrido não violou a Constituição, tampouco divergiu do entendimento fixado pelo STF no R 590.751-RG.
    É o relatório. Decido.
    Reputam-se preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo, razão pela qual passo à análise do mérito.
    O recurso merece ser provido. 
    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 
    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 
    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: : 
    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 
    Eis ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.
    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.
    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.
    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.
    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.
    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.
    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.” 
    Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 132 e 1037.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente